Tribunal: TJDFT
Processo: 0034967-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME. ADEQUAÇÃO TESE. REPERCUSSÃO GERAL TEMA N. 698. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO. RETRATAÇÃO. REFUTADO.
1. O Tema de Repercussão Geral n. 698 do Supremo Tribunal Federal não aboliu o princípio da separação dos Poderes.
2. A tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 698 do Supremo Tribunal Federal, devido ao seu caráter excepcional , não deve ser extrapolada a situações distintas.
3. O dispêndio de recursos públicos de forma desordenada, irracional e setorizada, à margem do espaço democrático, tende a piorar a implementação das políticas públicas e a prejudicar os demais administrados.
4. O órgão julgador, para aplicação da tese, deverá questionar se é razoável e viável que a obrigação seja universalizada pelo ente público devedor.
5. Juízo de retratação refutado.